Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. APARENTE CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM. ANIMUS NARRANDI. DIREITO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prefacialmente, cabe destacar a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão, de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano.
2. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada.
3. É fato que o liame que determina a ingerência de um direito em outro é de difícil apreensão pelo intérprete, contudo, é possível identificar eventual violação quando a publicação, fugindo ao caráter meramente informativo, desemboca na vala da ofensa pessoal e da humilhação.
4. Diante desse contexto, em suma, destaca-se que o caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição Federal.
5. Nessas situações, tendo por base que os supracitados direitos constitucionais não se excluem e nem se sobrepujam, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de informação e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro.
6. Do cotejo dos elementos probatórios dos autos, extrai-se que a reportagem veiculada possui caráter meramente informativo sobre questão de interesse geral, sem que se infira a ofensa a qualquer atributo da personalidade da parte autora/apelante, inclusive sua honra e imagem.
7. A reportagem não destoou de seu caráter meramente informativo, ou seja, não expôs opinião com juízo valorativo e depreciativo sobre a personalidade da parte recorrente de modo a causar-lhes ofensa a sua honra ou imagem.
8. Nada obstante os apelantes arguirem ausência de fundamentação, sob o argumento de que o comando sentencial não apreciou a acusação de grilagem de terras realizada pelo réu/apelado (art. 489, §1o, IV, CPC), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do juiz não estar obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, o juízo a quo analisou as questões suscitadas pelos recorrentes apontando especificamente os fundamentos que embasaram seu entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pela parte ora recorrente, o que, entretanto, não revela deficiência no decisum.
9. Tendo o órgão de notícias e os jornalistas que subscreveram o artigo em questão agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação.
10.Tendo o réu/apelado agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação. 10.1. O conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na Lei no 13.188/2015.
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.